Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do Agravado pelo sistema eletrônico Sisbajud, sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade, ou não, de serem pesquisados ativos financeiros da parte executada pelo sistema Sisbajud.
III. Razões de decidir
3. O credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário.
3.1. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
3.2. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3.3. Na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e razoabilidade frente a direitos e garantias constitucionais à intimidade e privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais.
3.3. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 “O deferimento de medidas executivas atípicas, como a quebra de sigilo bancário e fiscal, é excepcional e depende da comprovação do exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados: art. 105, III, "a" da CF/88, art. 5o, X, da CF/1988, art. 5o, XII, da CF/1988.
Jurisprudência relevante: REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda; REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi.